Tribunal: TJDFT
Processo: 0742661-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE DO ARRENDATÁRIO PARA PLEITEAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da recorrente e extinguiu o processo sem resolução do mérito. No caso, as partes celebraram contrato de arrendamento mercantil, optando a recorrente pela indicação de terceiro como adquirente do veículo por ocasião da quitação do negócio jurídico. Alega a recorrente que figurou no contrato de arrendamento mercantil, sendo parte legítima para pleitear a transferência do bem para o nome de terceiro.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 32302071) e com preparo regular (ID 32302072 e 32302072). Contrarrazões apresentadas (ID 32302076).
3. Conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade de parte deve ser verificada à luz das afirmações do autor na petição inicial, sem análise da documentação comprobatória da veracidade das alegações. No caso, a recorrente narra que “optou por não exercer a opção de compra, indicando o nome de Janicio Alves Pereira como terceiro de boa-fé adquirente do veículo”, razão pela qual o reconhecimento da ilegitimidade ativa na sentença não ultrapassa os limites da teoria adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que em consonância com as afirmações iniciais.
4. Contudo, o arrendatário possui legitimidade para discutir o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, ainda que tenha optado pela indicação de terceiro para compra do bem. Não se trata de pleitear em nome próprio direito alheio, mas de requerer o cumprimento de uma obrigação contratual. Dou provimento, portanto, ao recurso inominado, para anular a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da recorrente.
5. Encontrando-se o feito apto a julgamento, passo ao exame do mérito, conforme a Teoria da Causa Madura. Em que pesem as alegações da recorrente, nos termos em que formulado o pedido inicial, não merecem prosperar os pedidos.
6. Dispõe o art. 1o da Lei no 11.649/2008 que “a sociedade de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no prazo de até trinta dias úteis, após recebimento destes documentos, remeter ao arrendatário: I - o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado pela arrendadora, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito do Estado.”
7. A obrigação de remeter o DUT devidamente preenchido não se confunde com a obrigação de transferir o veículo, porquanto nos termos do art. 123, § 1o, da Lei n. 9.503/97, cumpre ao novo proprietário adotar as providências pertinentes à transferência.
8. Impor ao recorrido o dever de transferir a titularidade do veículo configura obrigação impossível de ser cumprida, já que a legislação vigente atribui ao adquirente tal responsabilidade. Ademais, não havendo respaldo legal para o cumprimento da obrigação requerida na inicial, repita-se a transferência do veículo, não há que se falar na incidência da multa prevista no art. 2o da Lei no 11.649/2008. Improcedentes, portanto, os pedidos iniciais.
9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Sentença anulada. No mérito, julgados improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.